Tribunal: TJDFT
Processo: 0717692-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE. EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. EQUIVALÊNCIA. TEMA 1034 STJ.
1. À luz do entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.034), sobre o dispositivo, a realização de reajustes diferenciados para planos de saúde coletivos de empregados ativos e inativos é ilegal, uma vez que foi fixada a tese de que o art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos.
2. Deverão ser considerados ilegais os dispositivos da Resolução Normativa no 279/2011 da ANS que contrariem a interpretação posta no julgamento do tema 1034 do STJ acerca das condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.
3. Apelação conhecida e não provida.